Tribunal: TJMT
Processo: 1059436-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059436-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.710.799/0001-00 (APELADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI. (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ATESTO NAS NOTAS FISCAIS – PAGAMENTO DEVIDO TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE INCONTROVERSA RECONHECIDA PELA PARTE ADVERSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – PREVISÃO LEGAL DA FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDENCIA DA DEMANDA – DECISAO PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, em razão de contrato firmado com empresa pública, representada judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado.

Ausente a aposição de assinatura de recebimento dos produtos e serviços na nota fiscal, conforme previsto em contrato, não resta demonstrado o direito de exigir o pagamento na quantia pleiteada na inicial.

Reconhecido pela Fazenda Pública a existência de valores pendentes, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, quanto ao valor incontroverso.

Em razão da modificação da sentença, os honorários advocatícios devem observar o disposto no artigo 85, §3º e incisos, bem como o §5º, todos do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido. Embargos monitórios acolhidos em parte. Ação monitória parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1059436-97.2019.8.11.0041, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, consubstanciada nas notas fiscais de prestação de serviço nº 5695, 5748, 5749 e 5964; julgando extinto o processo, com resolução do mérito.

O Juízo
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o Apelante, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que o contrato administrativo fora firmado junto ao extinto Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, atual empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.

Assevera que a MTI se trata de empresa pública dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa.

Argumenta que, as notas fiscais não estão acompanhadas de demonstração da prestação do serviço ou de assinatura atestando o recebimento.

Afirma que, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Alega que, os honorários advocatícios foram arbitrados em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 168274493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA, ora Apelada, moveu Ação Monitória em desfavor da EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI (Apelante), para recebimento de uma dívida na ordem de dois milhões cento e cinquenta mil reais.

Após a apresentação de Embargos Monitórios, sobreveio a sentença objurgada que, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, consubstanciada nas notas fiscais de prestação de serviço nº 5695, 5748, 5749 e 5964.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, tal como consignado pelo Apelado.

Sendo possível extrair os motivos de fato e de direito pelos quais o Recorrente requer a reforma da decisão, não há falar em ausência de impugnação específica ao ato sentencial.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, não assiste razão ao Apelante.

A Lei Complementar nº 612/2019, estabelece que constitui empresa pública do Estado de Mato Grosso, a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.

E ainda, que a mencionada empresa, entidade da Administração Indireta Estadual, é vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para efeitos de supervisão, fiscalização e controle.

A não pairar dúvida, verifica-se que, o Decreto nº 104/2019 preconiza que a Procuradoria Geral do Estado exercerá a representação judicial e extrajudicial da MTI.

Feitas estas considerações, não há falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Passo então à análise do mérito propriamente dito.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Depreende-se dos autos que, o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso firmou junto à Log Lab Inteligência Digital Ltda., o contrato nº 039/2013, cujo objeto era a aquisição de licenças de uso Microsoft e prestação de serviços.

Narra o Autor na Exordial que, após autorização mediante ordem de serviço nº 27/2014, forneceu os softwares solicitados e prestou os serviços, e não obstante a emissão das notas fiscais nº 5695, 5748, 5749 e 5964, o Estado deixou de adimplir o compromisso.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tirbunal de Justiça, em sede de ação monitória, a prova deve demonstrar a existência da obrigação, de forma suficiente para influir na convicção do magistrado, não sendo necessária prova indene de dúvida, tão somente que o documento permita concluir pelo juízo de probabilidade do direito afirmado pelo Autor. (
REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2016).

Compulsando o contrato firmado entre as partes, em cotejo com as notas fiscais colacionadas ao feito, verifica-se que, a pretensão inicial não comporta integral acolhimento.

O instrumento contratual prevê em sua cláusula sétima, “Do recebimento de licenças e serviços”.

Prevê o item 7.2 e 7.2.2, que o recebimento ocorrerá da forma definitiva, após a verificação das especificações, mediante emissão de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal com 1ª e 2ª via.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que inexiste nas notas fiscais, o recibo aposto pelo contratante. Tal elemento, por si só, poderia implicar em óbice ao acolhimento da pretensão. Mediante tal fundamento, rejeita-se a pretensão de pagamento da nota fiscal concernente ao fornecimento de software (nº 5.964).

Melhor sorte socorreria ao Apelante, se, conforme previsto em contrato (item 4.10 e seguintes), este colacionasse ao feito, evidência de que ao final de cada mês, promoveu a prestação de serviço, mediante apresentação de relatório, indicando a quantidade de softwares instalados, a descrição das atividades

realizadas, para que, comprovada a carga horária efetivamente prestada, pudesse fazer
jus
à contraprestação.

Consoante permitido na avença, afigura-se legítimo ao Contratante, rejeitar parte do objeto cujas especificações estejam em desacordo com a ordem de serviço (item 7.4).

Ao que tudo indica, tão somente em razão da emissão da ordem de serviço, prevendo a ordem de 9.500 horas de trabalho, a Contratada promoveu a emissão de notas fiscais. Todavia, a remuneração é condicionada à comprovação da efetiva prestação de serviço na carga horária prevista, o que não restou evidenciado no caso concreto.

As informações prestadas em sede de embargos monitórios esclarecem que, não foi possível mensurar a efetiva carga horária utilizada na prestação do serviço.

Conforme apurado pelo Estado, o projeto consumiu um total de 6.510 horas e diante do adimplemento da nota fiscal nº 4.843, compreendendo 4.652 horas, as Notas Fiscais nº 5.695, 5.748 e 5.749 deveriam ser canceladas para emissão de uma nova nota fiscal, quanto às horas não adimplidas, quais sejam, 1.858 horas.

Assim, o Estado logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor, ao passo que este, não comprovou fazer
jus
á integralidade da remuneração pleiteada, face a ausência de prova suficiente a corroborar a alegada prestação de serviço na carga horária disposta na ordem de serviço ou a afastar os elementos coligidos ao feito pelo ente federativo.

Feitas essas considerações, a sentença objurgada comporta reforma, de modo que os embargos monitórios sejam parcialmente acolhidos, tal como a ação monitória seja julgada procedente, em parte.

No tocante aos honorários advocatícios, a sua fixação comporta retificação, diante dos termos acima alinhavados.

Registre-se que, deve ser observado o disposto no artigo 85, §3º e seus incisos, bem como o disposto no §5º, todos do Código de Processo Civil, na hipótese de o proveito econômico superar a ordem de duzentos até dois mil salários-mínimos.

Considerando que o Estado decaiu da menor parte do pedido na Ação Monitória e em observância ao princípio da causalidade, fixo a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico, até o limite de duzentos salários-mínimos e 8% sobre a quantia a compreender entre duzentos e dois mil salários, em favor do Autor; e 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o obtido pelo Requerente, em favor do Estado de Mato Grosso, até o limite de duzentos salários-mínimos e 8% sobre a quantia a compreender entre duzentos e dois mil salários. Custas pelo Autor, ora Apelado.

Posto isso,
concedo parcial provimento ao recurso
, para acolher parcialmente os Embargos Monitórios e julgar parcialmente procedente a ação monitória, constituindo em título executivo judicial, a parcela incontroversa de 1.858 horas não adimplidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023